Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700360-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA E FIGUEIREDO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS contra a decisão de ID 144242644, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0706132-37.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de ANA PAULA DA SILVA E FIGUEIREDO. De início, convém registrar que informado pela agravante que se trata de substituição processual em razão de cessão de crédito, no entanto não apresentada a documentação pertinente. Assim, impossibilitada qualquer análise acerca da legitimidade da agravante. Diante disso, intime-se a agravante para que proceda a juntada do documento referente à cessão de crédito devidamente autenticado, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Destaca-se que o silêncio ou o não cumprimento dos comandos a contento poderá ocasionar o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator